Tribunal: TJMT
Processo: 1021567-53.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021567-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.957.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO –
LEGITIMIDADE PASSIVA E SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA
– PREVENÇÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As irresignações a respeito da ilegitimidade passiva e substituição da garantia, formou-se coisa julgada no julgamento de recurso anterior, nos termos do art. 502 do CPC, conferindo imutabilidade às decisões judiciais e garantindo estabilidade nas relações jurídicas.

A prevenção exige que as ações envolvam o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir. Quando os processos tratam de relações jurídicas distintas ou de fatos não conexos, não se aplica o instituto da prevenção.

In casu
, a execução visa à satisfação de dívida vinculada à Cédula Rural Pignoratícia, enquanto o cumprimento de sentença trata de substituição de imóvel oferecido em garantia, tendo em vista acordo realizado no inventário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021567-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENEIDA BARRETO BORGES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENEIDA BARRETO BORGES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1020013-91- 2023.8.11.0041 ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, a agravante relata que o imóvel penhorado está sendo objeto de discussão nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1015405-16.2024.8.11.0041, onde a recorrente busca a substituição do bem dado em garantia da Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02359-1, pelo apartamento situado no Edifício Luxemburgo, registrado na matrícula nº. 71.431, do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Diante disso, entende que a execução e o referido processo são conexos, porquanto derivam do mesmo contrato e porque a competência do juízo natural não foi observada, especialmente diante do fato de que as decisões prévias foram todas concentradas na 11ª Vara Cível – Comarca de Cuiabá-MT.

Explica que a MM. Juíza da 11ª Vara Cível determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que regularize, no prazo de 15 (quinze) dias, a substituição da garantia pelo apartamento.

Sustenta que não deveria fazer parte do polo passivo da ação, tendo em vista que a dívida em execução não era de sua responsabilidade, uma vez que havia ocorrido a partilha de bens e o termo de acordo que atribuíam a responsabilidade exclusiva ao executado Fábio Rogério Martins de Oliveira.

Dessa forma, pleiteou a retirada de seu nome e de seu patrimônio (Fazenda São Benedito do Cambará) do processo, requerendo que a execução fosse direcionada apenas contra Fábio, sendo o apartamento no Edifício Luxemburgo utilizado como garantia para pagamento da dívida

Afirma que a execução deve ser norteada pelo princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), segundo o qual o devedor deve suportar a execução da forma menos gravosa possível, sem prejuízo para o credor.

Salienta que a manutenção da penhora sobre a Fazenda São Benedito do Cambará pode causar prejuízos irreparáveis à requerente, especialmente considerando o valor expressivo do imóvel.

Forte nesses argumentos, pugna para que o processo de execução nº. 1020013-91.2023.811.0041 seja remetido à 11ª Vara Cível, por ser esse juízo prevento e juiz natural do processo nº. 1015405-16.2024.8.11.0041, e ainda requer a exclusão de Eneida Barreto Borges do polo passivo da ação e retirada do seu patrimônio de garantia processual (a fazenda), substituindo-o pelo apartamento no Edifício Luxemburgo (Id. 231326657).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 03/09/2024, por esta Relatoria (Id. 234807670).

O agravado apresentou contraminuta, discorrendo que a substituição do bem penhorado, Fazenda São Benedito do Cambará, pelo apartamento mencionado pela agravante não é cabível.

Menciona que a decisão judicial invocada pela agravante, proferida no processo nº. 1015405-16.2024.8.11.0041, não lhe vincula, visto que o Banco não participou das fases daquele processo, e a coisa julgada só se aplica às partes que participaram do contraditório.

Reforça que a Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02359-1, vinculada ao bem penhorado, não pode ser modificada unilateralmente pela agravante, visto que o Banco do Brasil, como credor, não deu anuência para tal substituição.

Explana que não há conexão entre a presente execução e o processo nº. 1015405-16.2024.8.11.0041, uma vez que as causas de pedir são distintas: enquanto a execução visa à satisfação de dívida inadimplida, o outro processo trata de obrigação de fazer relacionada a inventário, portanto, não existe fundamento para o reconhecimento da conexão entre eles, conforme previsto no artigo 55 do CPC.

Defende a validade das garantias pactuadas na Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02359-1, que foi firmada sem a anuência do credor hipotecário, de forma que o acordo formulado no inventário não pode afastar a garantia sem o consentimento do Banco.

Aponta que qualquer modificação ou substituição dos bens penhorados deve ser previamente aprovada por ele, o que não ocorreu neste caso, razão pela qual a penhora deve ser mantida sobre a Fazenda São Benedito do Cambará, devendo, portanto, ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 239164155).

Preparo devidamente recolhido (Id. 234562664).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
ação de execução de título extrajudicial
em desfavor de
ENEIDA BARRETO BORGES
, almejando a cobrança de uma dívida relacionada à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 40/02359-1, que teve seu vencimento em 01/08/2022, vinculado ao bem penhorado, que no caso é a Fazenda São Benedito do Cambará, de propriedade da agravante Eneida Barreto Borges
.

A execução busca a satisfação dessa dívida mediante a penhora e posterior expropriação do referido imóvel.

A agravante opôs
exceção de pré-executividade, pugnando pela substituição do bem penhorado, a Fazenda São Benedito do Cambará, por um apartamento situado no Edifício Luxemburgo.

Consequentemente, alegou conexão entre a presente execução e outro processo em curso (processo de cumprimento de sentença nº, 1015405-16.2024.8.11.0041), onde já teria sido determinada a substituição da garantia por outro bem.

Desse modo, defende que o processo de execução deve ser paralisado até que seja deliberado sobre essa substituição e ainda invocou outros argumentos, que não são objetos de apontamento neste recurso.

A Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Inicialmente, insta consignar que
não há que se falar em conexão como aventado pela executada, eis que, a competência é deste juízo especializado
. É sabido que a
execução não possui via atrativa
, razão pela qual, deixo de avocar a competência do feito mencionado.

Outrossim, vale salientar que a denominada "exceção de pré-executividade" ou “objeção” é remédio processual admitido apenas em situações específicas, quais sejam, na(s) hipótese(s) da existência de vício formal no título executivo, ou mesmo a ausência das condições da ação.

A aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva, eis que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível em duas hipóteses:

a) nulidade do título executivo e b) evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas.

Compulsando os autos, denota-se que não há que se falar em acolhimento da presente exceção por ausência dos requisitos autorizadores para tal.

Ora
, é evidente a presente execução está embasada na CCB nº 40/02359-1 de id nº 119452843 e referente ao pedido de substituição já fora analisado no id nº143945071, qual visa a executada, ora excipiente, a rediscussão da matéria
.

Diante dos fatos aqui apontados e ausência de requisitos autorizadores da referida substituição, a execução deve prosseguir normalmente com os atos pertinentes.

No que tange a aplicação da multa de litigância de má-fé por parte da excipiente, tenho que não merece guarida neste momento processual, contudo, em caso de reiteração de pedidos que possam gerar embaraço processual, merecerá a implicação da multa.

Diante do exposto, em face da ausência de vício e/ou mácula quanto aos atos praticados no presente feito,
NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-executividade por entender que os argumentos da exceção não tem prevalência para nulificar a execução
, não merecendo acolhimento do pedido conexão.

Incabível a fixação de honorários advocatícios neste caso (...)”.

Pois bem. No que tange a substituição da garantia ofertada e da ilegitimidade passiva da agravante, esta d. Relatora já se posicionou no julgamento do Agrado de Instrumento nº. 1009747-37.2024.8.11.0000, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – IMÓVEL RURAL RECEBIDO EM HERANÇA OFERECIDO ANTERIORMENTE COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA – DÍVIDA ASSUMIDA POR OUTRO HERDEIRO –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA/HERDEIRA DO BEM CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA À REVELIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É indispensável a anuência do credor hipotecário para a alteração dos termos do negócio voluntariamente celebrado entre as partes. Desse modo, a substituição do bem dado em garantia contratual se condiciona à concordância do credor, aqui inexistente.”
(N.U 1009747-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

Diante desse contexto, considerando que a sua exclusão do polo passivo e a substituição da garantia já foram enfrentadas e decididas no agravo anterior, devendo essa decisão ser observada para evitar prejuízos irreversíveis e garantir a segurança jurídica.

Por outro lado, a alegação da agravante de que o processo de execução deve ser prevento pela 11ª Vara Cível, por tratar de um tema relacionado ao cumprimento de sentença, também não merece prosperar.

A prevenção ocorre quando há a mesma causa de pedir ou pedido entre as ações, o que não é o caso aqui.

O processo de execução é autônomo, tendo como base uma Cédula Rural Pignoratícia específica, enquanto o cumprimento de sentença em trâmite na 11ª Vara trata de um contrato distinto, ainda que relacionado à substituição de garantias.

O processo de execução de título extrajudicial visa a satisfação de uma dívida garantida pela cédula rural, enquanto o processo na 11ª Vara envolve um cumprimento de sentença referente à substituição de garantias. Dessa forma, não há identidade de pedidos ou causas de pedir que justifique a reunião dos processos, tampouco a prevenção.

O juízo de origem, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, corretamente entendeu que a execução de um título extrajudicial deve seguir seu curso regular. Além disso, a decisão da 2ª Vara de Direito Bancário não violou qualquer regra processual que justificasse a modificação ou a prevenção.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que não reconheceu a conexão suscitada pela executada –
Duas execuções fundadas em "Operações de Derivativos" vinculadas a uma mesma relação contratual, porém autônomas entre si – Títulos distintos -

Inaplicabilidade da regra contida no art. 55, § 2º, inc. II do CPC
– Prevenção recursal anteriormente observada que em nada altera a situação – Regra de competência que não se confunde com regra de julgamento - Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 21587555920218260000 SP 2158755-59.2021.8.26.0000, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 08/09/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2021)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÕES - TÍTULOS DIVERSOS - CONEXÃO E PREVENÇÃO - INEXISTÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - Uma vez constatado que a demanda originária se trata de ação executiva autônoma, não há que se falar em prevenção de juízo para o qual foi distribuída outra lide fundada em título executivo extrajudicial diverso, haja vista a ausência de similitude entre as causas de pedir - Conflito de competência acolhido.”
(TJ-MG - CC: 10000204517981000 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024